Tribunal: TJMT
Processo: 1043947-78.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043947-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento movida por seguradora que buscou o reembolso de indenização paga ao segurado devido a danos em aparelhos eletroeletrônicos causados por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) estabelece expressamente que laudos de oficina são meios válidos para comprovar danos elétricos, não exigindo qualificação técnica específica do emissor além daquela inerente à sua atividade profissional.

A empresa que emitiu o laudo técnico possuía, entre suas atividades, a instalação, manutenção e reparação de elevadores, o que a qualifica tecnicamente para avaliar danos em equipamentos dessa natureza.

Para configuração do fortuito externo ou caso fortuito, não basta a mera alegação de ocorrência de descargas atmosféricas, sendo necessária a comprovação de que tais descargas constituíram evento de grande magnitude, alheio à esfera de controle da concessionária.

A sentença aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, quanto aos índices de correção monetária e juros.

A embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação cível nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Concessionária de Energia Elétrica, a qual a Seguradora buscou o reembolso de indenização paga ao segurado devido a danos causados por oscilações na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a comprovação do dano material e do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos; (iii) determinar a aplicabilidade de excludente de responsabilidade por fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados são suficientes para o julgamento, sendo dispensável a perícia nos equipamentos danificados, conforme o Módulo 9 do PRODIST.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, goza das mesmas prerrogativas deste, configurando-se relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC.

O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) admite como válidos os laudos de oficina que atestam danos elétricos e o nexo causal, não sendo obrigatório o exame pericial pela Concessionária.

A Concessionária não apresentou relatório de perturbação elétrica nem impugnou especificamente os laudos e notas fiscais, presumindo-se a veracidade das alegações da seguradora.

A tese de fortuito externo não prospera, pois a concessionária não comprovou evento climático de grande magnitude que configurasse excludente de responsabilidade.

A correção monetária deve ser pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante alega que o acórdão contém obscuridades que precisam ser sanadas. Primeiramente, quanto à aceitação dos laudos de oficina, argumenta que não se opõe à apresentação desses documentos para apuração do nexo de causalidade, mas sustenta que, para terem validade probatória, devem ser emitidos e assinados por profissionais legalmente habilitados, o que não ocorreu no caso em análise.

Assevera que os laudos apresentados pela embargada foram produzidos unilateralmente, sem obediência ao contraditório e sem qualquer identificação de profissional com a devida habilitação técnica, o que os tornaria inservíveis para comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Destaca que, conforme a Resolução 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, é atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas a elaboração de laudos, sendo nulas de pleno direito as perícias e avaliações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.

Sustenta, quanto ao fortuito externo, que de acordo com a documentação acostada pela própria embargada, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados decorreram de descargas atmosféricas, evento totalmente atípico, imprevisível e de efeitos inevitáveis, o que afastaria a responsabilidade da concessionária nos termos do art. 393 do Código Civil.

Alega, por fim, obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis, defendendo que deve incidir a taxa SELIC de forma isolada, conforme disposto no art. 406 do Código Civil (alterado pela Lei nº 14.905/2024) e no art. 3º da EC 113 da CF/88, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as obscuridades apontadas, prequestionando expressamente os artigos 5º, LV, e art. 3º da EC 113 da CF; arts. 5º, 6º, 373, I e II, e 373, § 2º do CPC; arts. 406 e 786 do CC; art. 2º do CDC; e Resolução 1000/2021 da ANEEL, art. 599.

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante aponta a existência de obscuridades no acórdão proferido por esta Câmara.

Quanto à primeira alegação, referente à validade dos laudos de oficina apresentados pela seguradora embargada, não vislumbro a obscuridade apontada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que, conforme o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), os documentos emitidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico.

Conforme descrito no voto, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

No caso dos autos, a seguradora embargada instruiu sua petição inicial com relatório elaborado pela empresa FORTY ELEVADORES (CNPJ 26.753.609/0001-25). Conforme se verifica do comprovante de inscrição e situação cadastral, a empresa possuía, entre suas atividades, a instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. E embora a referida empresa se encontre baixada desde 22/12/2023, a data é posterior à confecção do laudo (02/09/2022).

Tais atividades são plenamente compatíveis com a análise técnica de um equipamento como o elevador, danificado no sinistro. A empresa, por sua própria natureza e objeto social, possui expertise técnica para avaliar danos em elevadores, sendo desnecessária a exigência de que o laudo seja assinado especificamente por engenheiro, arquiteto, geólogo, geógrafo ou meteorologista, como pretende a embargante.

Ademais, nos termos do item 29 do Módulo 9 do PRODIST “
Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário,
considera-se que efetivamente houve perturbação
, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado”
.

Nesse ponto, constou no voto que “
deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos,
em especial porque não apresentou o relatório de perturbação elétrica
, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais,
recaindo sobre eles a presunção de veracidade
”.

Quanto à segunda alegação, referente ao fortuito externo, o voto foi claro ao afirmar que
"não prospera a tese de excludente de responsabilidade com base em fortuito externo ou caso fortuito, pois não foi comprovado pela Concessionária
que o suposto dano decorreu de evento climático de grande magnitude, alheio à sua esfera de controle e à normalidade operacional do sistema de distribuição de energia elétrica
".

Quanto à terceira alegação, também inexiste obscuridade, uma vez que foi afirmado que, em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios, verifica-se na sentença que foi aplicada a Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, de modo que inexiste razão para reforma quanto a esse ponto.

O § 1º do art. 406 do CC diz que “
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025